Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE IMINENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao receber a representação pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, determinou a liberação do adolescente M. A. B. D. A. ao responsável legal, indeferindo o pedido de internação provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos que autorizam a decretação da internação provisória de adolescente acusado da prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça à pessoa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação provisória constitui medida cautelar de caráter excepcional, aplicável apenas quando demonstrada, de forma fundamentada, a necessidade imperiosa de garantir a segurança pessoal do adolescente ou a manutenção da ordem pública, conforme os artigos 108, parágrafo único, e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Como a decisão recorrida observou que, embora existam indícios de autoria e de materialidade, o adolescente é tecnicamente primário, porque obteve remissão em ato infracional anterior, não havendo registro de agressões graves à vítima, que teve o bem restituído, a decisão deve ser mantida.
5. À luz do princípio da homogeneidade, a segregação provisória não pode ser mais gravosa do que a medida socioeducativa definitiva previsível para o caso concreto, inexistindo elementos que indiquem periculosidade iminente ou risco concreto à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 108, parágrafo único; 122, I a III; 174; 183 e 184; Código Penal, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051725, AI no 0729325-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 01.10.2025, DJe 09.10.2025.